Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 65113087.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 64305823 padece de omissão/contradição em relação à gratuidade de justiça deferida aos embargados. Sustenta que as poucas informações sobre a renda dos embargados, constantes dos autos, comprovam que o núcleo familiar aufere renda bruta de - no mínimo - R$15.730,11 (quinze mil setecentos e trinta reais e onze centavos). Acrescenta ainda que, caso leve-se em conta apenas os valores líquidos percebidos pelos embargados, a renda familiar ainda assim ultrapassaria o limite delimitado na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública.
4. Com razão a embargante. O contrato de prestação de serviços acostado no ID 62501092 demonstra que, pela prestação dos serviços para os quais foi contratado, o primeiro embargado aufere mensalmente a quantia de R$ 3.883,00. Em relação à segunda embargada, os contracheques acostados no ID 62501103 demonstram que a média salarial mensal auferida, considerando apenas os valores líquidos, importa em R$ 5.698,67. Logo, a soma da renda familiar dos embargados, ainda que considerados os empréstimos lançados no contracheque da segunda embargada, alcança a quantia mensal de R$ 9.581,67, estando acima do valor de R$ 7.060,00 (05 salários-mínimos), parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para assistência jurídica aos considerados hipossuficientes, na forma do §1o, do art. 4o, da Resolução no 271/2023.
5. Conforme §1o, do art. 4o, da referida Resolução, considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, ou seja, a análise das remunerações é feita de forma conjunta.
6. Dessa forma, imperioso acolher os presentes embargos para revogar a gratuidade de justiça anteriormente deferida e condenar os embargados nas verbas de sucumbência, retirando a suspensão de exigibilidade de tais verbas.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para que o item “18” do Acórdão de ID 64305823 passe a ter a seguinte redação: “Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.” Mantidos os demais termos do Acórdão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.